Tribunal: TJMT
Processo: 0003391-95.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0003391-95.2016.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante : VÂNIA CRISTINA DA SILVA PIRES LINO
Apelante : ELMO ENGENHARIA LTDA
Apelada : ELMO ENGENHARIA LTDA
Apelado : VÂNIA CRISTINA DA SILVA PIRES LINO
Número do Protocolo : 0003391-95.2016.8.11.0041
Em atenção à petição a que se refere o doc. Num. 40024473 - Pág. 1/7, admito que, tratando-se de recursos idênticos interpostos por Vânia Cristina da Silva Pires Lino contra sentença que julgou conjuntamente ambas as demandas que tramitaram em apenso em Primeiro Grau, quais sejam, a ação de “Rescisão Contratual Pela Compensação de Danos Materiais e Morais” e a ação de “Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos” (Procs. no 0003391-95.2016.8.11.0041 e 0026955-16.2010.811.0041, respectivamente), de rigor o julgamento conjunto dos apelos.
Assim, considerando que a tramitação do presente recurso está mais adiantada, determino seja o presente apelo retirado da pauta de julgamento para que, após seu apensamento ao RAC no 0026955-16.2010.811.0041, sejam ambos os recursos julgados conjuntamente.
Anoto, por fim, que as questões referentes ao preparo do RAC no 0026955-16.2010.811.0041 serão analisadas naqueles autos.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator